Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-05.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8001208-05.2023.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DOS REIS

Advogados: NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSÉ HENRIQUE SANTANA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por
S
ervidora
P
ública
M
unicipal, a qual buscava o reconhecimento do direito líquido e certo à reintegração
a
o cargo de
P
rofessor do Município de Ribeira do Pombal, após sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, alegando nulidade do ato de exoneração.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível a reintegração de servidora aposentada pelo RGPS ao mesmo cargo anteriormente ocupado, sem aprovação em novo concurso público; estabelecer se o ato de exoneração, após processo administrativo, é nulo, por ausência de contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reintegração ao cargo público,
depois de
aposentadoria voluntária pelo RGPS, sem novo concurso, é vedada, quando há legislação municipal que, expressamente, define a aposentadoria como causa de vacância, em conformidade com o art. 37, II e § 14, da Constituição Federal.

4. O vínculo funcional com o Município extingue-se automaticamente com a aposentadoria pelo RGPS, quando esta ocorre com base no tempo de contribuição prestado, exclusivamente, no serviço público, ainda que inexistente regime próprio.

5. A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que não se aplica o Tema nº 606, de Repercussão Geral, aos casos em que a legislação local estabelece a aposentadoria como causa de vacância, tornando imprescindível novo concurso para o retorno ao cargo.

6.
O ato de exoneração da
S
ervidora não padece de nulidade, pois precedido de regular processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, § 10 e § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1302501 RG, Rel. Min. Presidente, j. 17.06.2021; STF, ARE 1229321, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.08.2020; STF, ARE 1244823, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.08.2020; STF, RE 1298766, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelo

n
º

8001208-05.2023.8.05.0213
,
tendo como
Apelante

MARIA DO CARMO SILVA DOS REIS
,

sendo
Apelado

o
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
.